Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. CONDUTA SOCIAL. DESVIO DE NATUREZA COMPORTAMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. DEMONSTRAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. TORPEZA. SEGUNDA FASE. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA. CRIME COMETIDO POR RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima revela a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa do acusado, uma vez que extrapola o tipo incriminador, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
2. A circunstância judicial da conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente na comunidade em que vive, ou seja, no meio social, no meio familiar, no ambiente trabalho, de modo que sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que não ocorreu na hipótese. No caso, apesar de o fato se desenvolver no ambiente familiar, essa circunstância por si só não serve para avaliar o comportamento do agente na comunidade em que vive. Isso porque, não ficou demonstrado que o apelante possui histórico de má conduta em seu meio familiar, revelando-se inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a referida circunstância, uma vez que a análise não deve se vincular, isoladamente, ao próprio fato criminoso.
3. Em que pese a inexistência nos autos de elementos de prova técnica, há informações suficientes a amparar a conclusão de que o apelante possui personalidade desvirtuada, pois os fatos noticiados nos autos demonstram peculiar frieza, falta de empatia e insensibilidade, justificando a majoração da pena-base em razão da circunstância judicial da personalidade.
4. Os motivos do crime também desabonam a situação do réu, pois destoam daqueles inerentes aos crimes dessa natureza, na exata razão em que constitui a qualificadora do inc. I, § 2o, do art. 121 do CP, a torpeza, decorrente da prática do delito por acreditar, sem maiores fundamentos, que a vítima manteria relação extraconjugal com a sua ex-esposa.
5. A embriaguez voluntária ou culposa, de substâncias alcoólicas ou de efeitos similares, não exclui a culpabilidade, sendo, na verdade, causa agravante, caso preordenada.
6. Há incompatibilidade lógica entre a circunstância atenuante do art. 65, inc. III, alínea "c", do CP, de natureza subjetiva, e a qualificadora do motivo torpe, também de ordem subjetiva, pois não se concebe tenha o agente agido com torpeza e ao mesmo tempo impelido por relevante valor moral ou social. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe, excluindo a incidência da atenuante de relevante valor moral ou social.
7. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
8. O regime fechado foi adequadamente fixado, ante as circunstâncias do caso e do quantum fixado da pena (art. 33, §§ 2o e 3°, do CP).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena.